Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
D E S P A C H O Considerando a oposição de Embargos de Declaração pelo réu/reconvinte (Id 32092113), bem como a apresentação de contrarrazões aos aclaratórios opostos pela autora, em 25/1/2022, concedo, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à autora/reconvinda para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pelo réu/reconvinte no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora